Tribunal: STF
Processo: HC 189593
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por William Fernandes Chaves e outro em favor de Samir Santos Justino contra decisão monocrática do Ministro Nefi Cordeiro do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC 598.264/SP. (evento 2).
    O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, 34 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 5). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP.
    Na hipótese, conforme ressaltado no decreto prisional, ‘Tratam-se de acusados que respondem a processo por tráfico de entorpecentes associação ao tráfico, com apreensão de enorme quantidade de drogas – mais de 22 kg de cocaína e maconha – e informação de que compõe grupo de organização criminosa, o que, por si só já justifica a cautelaridade de suas segregações, em prol da segurança pública’ (fl. 203).
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: 
    (...). 
    Por fim, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito:
    (…).
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, tornando-se necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito.
    Ante o exposto, indefiro a liminar”. 
    No presente writ, os Impetrantes pugnam pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alegam ausência de fundamentação do decreto prisional e ausência dos seus requisitos autorizadores. Ressaltam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente. Requerem, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem para garantir ao paciente ‘o direito de aguardar o julgamento da ação penal em liberdade, e caso condenado, poder também aguardar o recurso de apelação em liberdade’.
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, tornando-se necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito’. 
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora